Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-72.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE TELEFONE CELULAR. INÉRCIA DA VÍTIMA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve falha na prestação dos serviços bancários; (ii) se o autor informou, tempestivamente, o furto do aparelho celular; (iii) se é nulo o empréstimo contraído mediante fraude; e (iv) se o autor tem direito à restituição das quantias debitadas em sua conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo o contexto probatório, o aparelho celular do autor, no qual estava instalado o aplicativo do banco, foi furtado em 29/01/2022. E o fato foi comunicado à autoridade policial em 30/01/2022, quando concretizadas as operações bancárias irregulares (ID 67148773).
6. No caso, foi realizada a transferência de R$59,00, via PIX, assim como contraído o empréstimo de R$250,00, valor que foi imediatamente transferido para terceiro (ID 67148774). Importa destacar que as transações financeiras não destoam do perfil do autor, que realiza diversos PIX diariamente (ID 67148777).
7. Nesse cenário, considerando que o autor não comunicou o furto do aparelho celular ao banco e não solicitou o bloqueio do aplicativo instalado, conclui-se que a fraude foi consolidada por culpa exclusiva do consumidor, que não adotou, de forma célere e efetiva, as providências necessárias para obstar a realização de transações bancárias à sua revelia. Ademais, não ocorrida quebra do padrão de consumo do usuário, deve ser afastada a falha no sistema de segurança do banco. Precedente: Acórdão 1922177, Relator: Giselle Rocha Raposo, Relator Designado: Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II;
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; TJDFT, Acórdão 1922177, Rel. Giselle Rocha Raposo, Rel. Designado: Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 16/09/2024.